Tribunal: TJDFT
Processo: 0744019-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744019-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LAWISCH BARON EMBARGADO: WELSON THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, RENATO GOMES LEMOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRUNO LAWISCH BARON contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 55811515/55193451). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator